Tribunal: TJES
Processo: 5022374-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; COVID-19
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022374-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DO NASCIMENTO ANTONIO
RECORRIDO: SUA VIAGEM TURISMO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022374-10.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
FABIANA DO NASCIMENTO ANTONIO

RECORRIDO: SUA VIAGEM TURISMO LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de cumprimento da sentença proferida no ID 22122338, transitada em julgado (certidão aposta no ID 24603129). A parte autora recorreu inconformada com a sentença do juízo a quo que julgou extinta a fase executiva, ante a ausência de bens encontrados com os recursos empreendidos pelo juízo.

Em síntese, o magistrado julgou: “Pelo exposto, sem maiores delongas, uma vez inviabilizado o prosseguimento do feito, julgo extinta a presente fase executiva, na forma do §4°, do art. 53 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 925 do CPC/15.”

Em sede recursal, a recorrente
FABIANA DO NASCIMENTO ANTONIO aduz
que seja anulada a sentença para que seja feitas novas buscas ao enderenço do requerido.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que o §2°, do art. 19 da Lei n° 9.099/95 que descreve da obrigação em informar a mudança de endereço pelas partes c/c com o Enunciado 75 do FONAJE, Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor, não resta outra alternativa no caso em análise.

Cito a sentença
:
“
Inicialmente, cumpre destacar que o §2°, do art. 19 da Lei n° 9.099/95 dispõe, expressamente, que 'As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Fixada tal premissa, não se pode olvidar que a executada, devidamente citada para os termos da ação de conhecimento (certidão juntada no ID 21805630), não diligenciou na forma acima apontada, exsurgindo, pois, válida a sua intimação para adimplir a dívida perseguida, direcionada para o local em que foi anteriormente encontrada. Nessa senda, observa-se que transcorreu in albis o prazo para satisfação espontânea do débito pela devedora. Logo, não há, à luz do art. 835 do CPC/2015, qualquer óbice à realização da constrição eletrônica de ativos financeiros de titularidade da executada, uma vez que a ordem de preferência de penhora é dinheiro. Destarte, defiro a providência em comento, adotando a medida necessária. Para tanto e em respeito ao princípio da celeridade que norteia este rito especial, a assessoria deste Juízo procedeu, junto ao site da Col. Corregedoria Geral da Justiça do ES, a atualização da dívida. Entrementes, inexiste numerário da devedora junto às instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme print em anexo. Nessa senda, considerando os critérios que regem as ações em tramitação nesta seara (art. 2º da Lei nº 9.099/95), procedi, desde já, a realização de consulta de veículos de propriedade da executada, por meio do sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud), verificando que não há automóveis registrados em seu nome (documento acostado ao presente decisum). Ademais, efetuei a requisição da última Declaração de Imposto de Renda da mencionada parte junto à Receita Federal do Brasil, mediante a adoção da providência pertinente, sem êxito (arquivo que segue). Finalmente, cumpre destacar ser inviável a expedição de mandado executivo para tentativa de constrição de patrimônio da devedora, uma vez que, repita-se, a referida parte se encontra em local incerto e não sabido. Fixadas tais premissas, não se pode olvidar que, nos termos do §4º, do art. 53 da Lei nº 9.099/95, aplicável, no caso sub judice, por força do entendimento consolidado pelo Enunciado 75 do FONAJE, Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor (enfatizei). Cabe registrar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 2º do aludido diploma normativo, as demandas em curso nesta seara se regem pelos critérios da celeridade, não podendo perdurar indefinidamente a sua tramitação.”

No âmbito dos Juizados Especiais não há que se falar em suspensão da execução por não ter sido encontrada a parte devedora para citação. Nos termos dos artigos 53, § 4º e 51, ambos da Lei 9.099/95, deve ser extinta a execução em caso de não localização do devedor ou inexistindo bens penhoráveis.

Conforme R. Sentença foi expedido a certidão de crédito em favor do autor, para oportuna execução.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da execução, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)